Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716610-55.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA APELADO: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO O apelante requer, na apelação, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Embora o requerimento de gratuidade de justiça possa ser formulado em grau de recurso (art. 99 do Código de Processo Civil), ele tem presunção relativa de veracidade, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento e explica que: (...) a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9.3.2017, DJe 17.3.2017). O apelante trouxe aos autos a declaração de imposto de renda que atesta a sua hipossuficiência, visto que auferiu rendimentos inferiores a três (3) salários mínimos mensais em 2021, ano da declaração de imposto de renda mais recente no momento da formulação do requerimento (id 42276324). A apelada impugna, em contrarrazões à apelação, o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Alega que o apelante possui condições de arcar com as despesas do processo, pois é proprietário de um veículo Fiat Toro, placa OZX-7131, de uma empresa denominada Provisão Comercial de Alimentos Ltda. e porque, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0702244-45.2021.8.07.0003 foi efetivado bloqueio de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em sua conta corrente (id 42276328). A apelada não trouxe aos autos documento que comprove que o apelante é proprietário do veículo Fiat Toro, placa OZX-7131. Também não indicou que a empresa Provisão Comercial de Alimentos Ltda. gera rendimentos diferentes do que declarado no imposto de renda e suficientes para alterar a condição de hipossuficiente do apelado. Ademais, a mera alegação bloqueio de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) na conta do apelante também não é suficiente para obstar a concessão do benefício da justiça gratuita. O deferimento da gratuidade é medida que se impõe, pois não há nos autos informação capaz de afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência alegada. Ressalta-se que, apesar de o benefício da gratuidade da justiça poder ser concedido em qualquer fase do processo, os seus efeitos só alcançarão os atos processuais a partir do deferimento do requerimento. A retroatividade do benefício da gratuidade da justiça não é admitida. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS PRAZO PREVISTO EM CONTRATO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simples declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, conforme o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, essa presunção não é absoluta, mas, sim, relativa, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça. Gratuidade deferida com efeitos "ex nunc". (...) (Acórdão n. 1040747, 20160111198084APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: 134-157) O deferimento do benefício da gratuidade de justiça no momento em que pleiteado pelo apelante, ou seja, após a sentença, produz efeitos ex nunc, isto é, atinge somente os atos posteriores ao deferimento do requerimento. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, com efeitos ex nunc. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.